Tribunal: TJSP
Processo: 2002421-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Venda e compra de imóvel. Indenizatória fundada em teórica divergência de vaga de garagem. Saneador que rejeitara a tese de decadência. Lesão sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. Decisão mantida. Agravo desprovido.